Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-95.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001935-95.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL VILA ATLANTICA

Advogado(s)
:
TALITA DUARTE MORAES

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR INÉRCIA DO AUTOR EM ARCAR COM HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE. ART. 240, §3º, DO CPC. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA RÉ. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERIAM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. AGINT NOS EDCL NO RESP N. 1.560.183/PR. LAUDO PERICIAL JUNTADO PELO AUTOR QUE CONSTATA FISSURAS, INFILTRAÇÕES, DESPLACAMENTO E RISCO DE DESABAMENTO DO MURO DIVISÓRIO. VISTORIA DA RÉ QUE CORROBORA PARCIALMENTE OS VÍCIOS APONTADOS. RISCOS À SEGURANÇA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONSTATADO. DEVER DA CONSTRUTORA RÉ EM REALIZAR OS REPAROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

- Compulsando os fundamentos utilizados na sentença para julgar os pedidos autorais improcedentes, verifica-se que, de fato, não houve qualquer apreciação das provas juntadas pelas partes. Embora a ré tivesse requerido a prova pericial, o juízo
a quo
determinou que o autor seria o responsável pelo pagamento dos honorários integralmente e após este requerer o parcelamento, entendeu que houve inércia no recolhimento da verba.

- Inércia, que na verdade, só pode ser atribuída ao juízo primevo, que deixou de apreciar o pedido de parcelamento durante seis meses, não podendo a morosidade imputável exclusivamente ao Judiciário prejudicar a parte, incidindo no caso, por analogia, o §3º do art. 240 do CPC. Ademais, houve
error

in procedendo
pelo juízo
a quo
, vez que embora a parte ré tenha requerido a produção de prova pericial, foi determinado o pagamento tão somente ao autor, em violação ao art. 95 do CPC que estabelece o rateio dos honorários do perito quando a perícia é requerida por ambas as partes. Não bastasse, julgou a demanda improcedente por ausência de perícia judicial em razão do não pagamento dos honorários pelo autor. Sentença anulada.

- Haja vista se tratar de causa madura para julgamento, em conformidade com a jurisprudência firmada no STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.560.183/PR), passa-se ao exame do mérito. Conforme consta nos autos, no laudo pericial anexado pelo condomínio demandante ao ID 53588783, fls. 1 a 20, constatou-se diversos vícios construtivos na obra, em especial infiltrações, rachaduras nas paredes, presença de mofo e fungos, fissuras na laje do hall com desplacamento de piso, muro com iminência de desabamento, tendo sido juntadas diversas fotografias e concluindo que o grau de risco das edificações é crítico, com impacto irrecuperável. Por sua vez, o laudo acostado pela construtora demandada ao ID 53588815 concluiu pela existência de fissuras nas paredes internas e externas dos blocos, alegando que ainda possuía cobertura pela garantia, e que o tratamento poderia ser realizado a partir da solicitação dos clientes, afirmando ainda que não teria sido identificado solicitação para essa tratativa no histórico de atendimento.

- Ocorre que o autor fez prova aos IDs 53588781, 53588782 e 53589269 de diversos-emails encaminhados para a construtora no ano de 2018, anteriormente ao ajuizamento da ação, apresentando os diversos problemas verificados, tendo como resposta da construtora em 12/07/2018 (IDs 53588781, fl. 5) que até aquela data não tinham obtido retorno do departamento interno. Em 30/07/2018 a construtora enviou um novo e-mail reiterando que ainda não havia tido retorno do departamento (ID 53588782. fl. 5). Tais provas contradizem a alegação da ré de que não foi solicitado tais reparos pelo condomínio. Além disso, o habite-se juntado ao ID 53588816 pela construtora, deferido em 23/03/2016, em nada serve para contestar os vícios ocultos apresentados, haja vista que as infiltrações, fissuras e risco de desabamento do muro foram surgindo menos de dois anos depois da entrega do habite-se.

- Verifica-se, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e os defeitos de construção apontados pelo condomínio apelante, que além de não terem sido devidamente impugnados pela construtora, foram parcialmente corroborados pelo laudo por ela mesma juntado. Assim é que, deverão ser corrigidos os vícios apontados no laudo pericial apresentado pelo autor e que foram corroborados na vistoria realizada pela ré. Caso tais reparos já tenham sido arcados pelo condomínio autor, a construtora ré fica obrigada em indenizar o valor gasto.

- Quanto à reparação por danos morais, também deverão ser indenizados, haja vista que a falha na prestação do serviço ocorrida em grande escala, além da inércia em realizar os reparos necessários quando apontados pelo condomínio demandante, supera em muito o mero aborrecimento, causando diversos danos ao condomínio e seus moradores. Assim, com o objetivo de imprimir caráter pedagógico à medida e levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a indenização em danos morais deverá ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se tratar de valor justo e proporcional ao caso em comento.

- Provimento do recurso para anular a sentença combatida e, com fundamento na teoria da causa madura, proferir novo julgamento no sentido da procedência dos pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001935-95.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante RESIDENCIAL VILA ATLANTICA e como apelada CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .